Tribunal: STF
Processo: HC 63569
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA (ART. 514 DO CPP): INOCORRENCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
SENDO A ACUSAÇÃO POR DOIS CRIMES, UM DOS QUAIS INAFIANCAVEL
(ART. 297, PARAGRAFO 1., DO CP C/C O ART. 323, I, DO CPP), DEVE
PREVALECER O RITO PROCEDIMENTAL DO CRIME MAIS GRAVE, SENDO,
ASSIM, DISPENSAVEL A NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 514 DO CPP, NÃO
SE TENDO, OUTROSSIM, VISLUMBRADO PREJUIZO PARA A DEFESA.
NO REFERENTE A PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES DE FALSIDADE E
CORRUPÇÃO PASSIVA PARA PECULATO, SOMENTE APROFUNDADO EXAME DA PROVA
PODERA DETERMINA-LA, NO CASO, NÃO SE TORNANDO ASSIM VIAVEL
DECIDIR-SE, QUANTO A PRETENSAO, NA VIA ESTREITA DO 'HABEAS CORPUS'.